Tribunal: TCU
Processo: 015.183/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal realize " levantamento na esfera federal, dos impactos que a não obrigação de publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União e nos jornais de grande circulação determinada pela Lei 14.133/21 [nova Lei de Licitações] ocasiona aos cofres públicos ", decorrente dos vetos do Presidente da República ao § 1o do art. 54 e ao § 2o do art. 175 da referida norma, dispositivos que tratam da obrigatoriedade de publicação do extrato do edital de licitação no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, bem como em jornal diário de grande circulação; Considerando que o expediente não se refere a irregularidades cometidas em processos licitatórios ou contratações realizadas pela Administração Pública Federal, caracterizando não cumprimento de requisito de admissibilidade previsto no art. 235 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual a denúncia/representação deve " estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada "; Considerando que os vetos referidos no caso em análise foram apreciados e rejeitados pelo Congresso Nacional em 1o/6/2021, de modo que a redação vigente do § 1o do art. 54 e do § 2o do art. 175 da Lei 14.133/2021 torna obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, bem como em jornal diário de grande circulação; e Considerando, por fim, a proposta da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), peças 8 a 10, no sentido de " não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem prejuízo de que a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) possa incluir o tema em suas ações futuras de fiscalização; b) informar ao representante e à Secretaria-Geral de Controle Externo a prolação do presente Acórdão, ressaltando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.183/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado